Tribunal: STF
Processo: HC 165785
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    DELITO – ARTIGO 33, CABEÇA, DA LEI Nº 11.343/2006 – ENQUADRAMENTO. Ante a comprovação da mercancia de entorpecentes, descabe cogitar de ilegalidade do enquadramento da conduta ao tipo penal alusivo ao tráfico de drogas.



    ANTECEDENTES – VALORAÇÃO NEGATIVA – TEMPO. Ausente transcurso de tempo superior a 5 anos entre a extinção da sanção e o cometimento de novo crime, descabe acionar o artigo 64, inciso I, do Código Penal. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do paciente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido a partir do patamar alusivo à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.